Tribunal: STF
Processo: HC 84128
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA APRESENTADA POR PROCURADOR DE
JUSTIÇA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA APRESENTADA ANTES DA DEVOLUÇÃO DE
CARTA ROGATÓRIA.
1.      Inexistência de irregularidade da denúncia
tendo em vista a delegação do Procurador-Geral a procurador de
justiça (Lei 8.625/93, art. 3l).  Ademais, no caso, a denúncia foi
recebida em sessão na qual esteve presente o Procurador-Geral.
Cumprimento do disposto no art. 222, § 2º do CPP.  A sentença de
pronúncia não fica condicionada ao cumprimento da rogatória
expedida.
2.      Habeas corpus indeferido.